Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL LEMES DA SILVA - CPF: 004.381.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA - CPF: 006.920.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), R N INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 26.610.618/0001-67 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (PROCURADOR), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela R N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, RALPH RUEDA, SAMUEL LEMES DA SILVA e ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA,

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Para tanto, os embargantes alegam, em síntese, que o julgado foi omisso quanto ao exame da questão atinente ao termo inicial para contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes com o fito de impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

É que, quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, o acórdão embargado, especialmente sobre o marco inicial do prazo prescricional mencionado pelas devedoras, ora embargantes, acentuou que:
o único momento em que a parte exequente quedou-se inerte foi superado com a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito em 19.04.2007, conforme indicado no andamento de id no 49075926–pág. 26. Ato contínuo, em 16.04.2007, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo providencias para satisfação do crédito
.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração do decidido, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022